Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0730124-79.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA REQUERIDO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. DECISÃO JOÃO ALDERI XIMENES MESQUITA e MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA requerem, com fundamento no artigo 4o da Lei 8.437/1992, a suspensão da ordem de desocupação e imissão na posse determinada no processo no 0705110-55.2023.8.07.0003, inclusive da autorização de arrombamento e uso de força policial, e mantida, em sede de agravo de instrumento, por decisão proferida pelo relator nos autos no 0720826-63.2025.8.07.0000. Aduzem que “a execução do mandado de imissão na posse coloca em risco a integridade física e psicológica dos requerentes, ambos com idade avançada, doentes, inclusive ela aposentada por invalidez, ambos sem amparo familiar ou social imediato, e sem outro imóvel para habitação”. É o relatório. Decido. O pedido de suspensão de segurança é um instrumento processual (incidente processual) por meio do qual as pessoas jurídicas de direito público ou o Ministério Público requerem ao Presidente do Tribunal que for competente para o julgamento do recurso que suspenda a execução de uma decisão, sentença ou acórdão proferidos, sob o argumento de que esse provimento jurisdicional prolatado causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (artigo 4o da Lei no 8.437/1992 e artigo 15 da Lei no 12.016/2009). No caso vertente, verifico óbice ao conhecimento do incidente processual, por ausência de legitimidade ativa dos requerentes. Com efeito, tratando-se de incidente destinado à tutela do interesse público, que visa evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, o pedido de suspensão de segurança somente pode ser manejado por pessoas jurídicas de direito público ou pelo Ministério Público em demandas ajuizadas contra o Poder Público. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 4o da Lei n. 8.437/1992, cabe a suspensão de execução da liminar em ações movidas contra o Poder Público quando houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas” (AgInt na SLS n. 3.535/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJEN de 3/6/2025). In casu, cuida-se de litígio entre particulares, envolvendo a disputa sobre bem imóvel. Apesar da relevância dos direitos à moradia e à proteção das pessoas idosas, não é possível transmudar o instituto da suspensão de segurança, vocacionado à tutela do interesse público, em sucedâneo recursal em processos de índole individual, que já contam com instrumentos processuais cabíveis e previstos na legislação processual. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão formulado, por ausência de legitimidade dos requerentes, motivo pelo qual determino o arquivamento do presente incidente processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de imissão na posse no 0705110-55.2023.8.07.0003 e do agravo de instrumento no 0720826-63.2025.8.07.0000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007